Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo a desabonar a conduta social, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta, pois ao invés de se dedicar à ressocialização, o réu opta por permanecer na criminalidade.
4. Sendo as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, a pena fixada inferior a quatro anos e o apelante reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto.
5. Recursos conhecidos e não providos.